Tribunal: TJES
Processo: 0001351-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001351-30.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001351-30.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GLEYKA SEPULCRO CARVALHO MOREIRA

APELADO: RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 147 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça em continuidade delitiva (art. 147 c/c art. 71, CP) e dano qualificado pelo uso de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, II, CP), cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais sob o argumento de ausência de prova do abalo emocional e violação ao contraditório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e dano qualificado; (II) avaliar a existência de interesse recursal no pedido de redução da pena-base; (III) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais em casos de violência doméstica sem instrução probatória específica para esse fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelo laudo pericial de carbonização do veículo e pela prova testemunhal judicializada. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos circunstanciais e pela admissão parcial do réu sobre a insatisfação financeira que motivou o ato. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a ciência da promessa de mal injusto, sendo o temor da vítima evidenciado pelo requerimento de medidas protetivas de urgência.

Quanto à dosimetria, carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal pelo juízo de origem, não havendo utilidade prática na insurgência defensiva neste ponto.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é legítima quando houver pedido expresso na denúncia, como ocorre no caso. Conforme jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral em contextos de violência doméstica é
in re ipsa
, dispensando dilação probatória específica sobre a extensão do sofrimento psíquico, uma vez que o prejuízo é inerente à própria agressão e violação da dignidade da mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção e perícias técnicas, possui especial valor probatório para sustentar condenações por ameaça e dano no contexto da Lei Maria da Penha.

Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal se o magistrado sentenciante já a estabeleceu em tal patamar.

O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in re ipsa
, sendo devida a fixação de valor mínimo indenizatório pelo juízo criminal sempre que houver pedido expresso na inicial acusatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 147, 163, parágrafo único, II, e 71; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018 (Tema Repetitivo 983).

STJ, APn n. 1.079/DF, Corte Especial, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001351-30.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GLEYKA SEPULCRO CARVALHO MOREIRA

APELADO: RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra , que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 147, c/c artigo 71 (ameaça em continuidade delitiva), e artigo 163, parágrafo único, inciso II (dano qualificado pelo uso de substância inflamável), todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. A reprimenda foi fixada em 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
e alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, sustentando ausência de provas do abalo moral e violação ao contraditório.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, refutando as teses defensivas e requerendo o desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se intactos os termos da sentença hostilizada.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 24 de julho de 2020, o apelante, após localizar a vítima Gleyka Sepulcro Carvalho Moreira, dirigiu-se ao seu encontro e, utilizando-se de substância inflamável, ateou fogo no veículo da ofendida, além de proferir diversas ameaças de morte contra ela.

Pois bem.

No que tange ao pleito absolutório, verifico que a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo Pericial, que atesta a carbonização total do veículo, e pelos prints de mensagens eletrônicas acostados aos autos.

A autoria, por sua vez, emerge cristalina dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial. A vítima, em declarações firmes e coerentes, relatou que o apelante, inconformado com o término do relacionamento e o início de um novo vínculo afetivo, ateou fogo em seu automóvel e proferiu ameaças de morte diretas e reiteradas.

A jurisprudência pátria, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, confere especial relevo à palavra da vítima, visto que tais infrações são comumente praticadas na clandestinidade. Neste sentido, vejamos:

“
Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal.

Condenação. Indenização por danos morais.

I. Caso em exame

1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, por lesão corporal contra cônjuge em contexto de violência doméstica, com pedido de indenização por danos morais e materiais à vítima.

II. Questão em discussão

2. Saber se o réu praticou o delito de lesão corporal contra cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas, conforme descrito na denúncia, e se há elementos suficientes para sua condenação, bem como o cabimento da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, para garantir a imparcialidade do julgamento, conforme jurisprudência consolidada.

4. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, perícia traumatológica, prova testemunhal e laudos psicossociais, que atestaram lesões físicas e psicológicas na vítima.

5. A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios.

6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. A defesa não conseguiu demonstrar legítima defesa ou reciprocidade nas agressões, nem que a vítima teria infligido lesões em si própria por interesse patrimonial.

8. A tese defensiva de autolesão e interesse patrimonial da vítima foi rejeitada, pois não encontra suporte nas provas dos autos e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

9. A dependência econômica da vítima em relação ao réu foi um fator relevante para a manutenção do relacionamento e para a busca de reaproximação após as agressões.

10. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

12. Ressarcimento a título de danos morais fixado em trinta mil reais de indenização para a vítima, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e com juros de mora desde o evento (30/01/2020). Ressarcimento a título de danos materiais não fixado em vista da falta de elementos nos autos para sua apuração.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)”

No caso vertente, o relato da ofendida não se encontra isolado, sendo corroborado pelas circunstâncias fáticas, inclusive pela admissão parcial do réu de que nutria indignação quanto ao uso de seus recursos financeiros para a compra do referido bem.

Quanto ao crime de dano qualificado, o emprego de substância inflamável (álcool em gel/gasolina) restou demonstrado tanto pela prova pericial quanto pela dinâmica dos fatos descrita. O dolo de deteriorar patrimônio alheio é evidente, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Em relação à ameaça, trata-se de crime formal que se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, causando-lhe temor. O requerimento de medidas protetivas pela ofendida reforça a idoneidade da ameaça e o efetivo abalo à sua tranquilidade psíquica.

No tocante à dosimetria, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal pelo magistrado sentenciante. Assim, carece a defesa de interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que o provimento pretendido já foi concedido na origem.

Por fim, quanto aos danos morais, a condenação deve ser mantida. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 917), consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Havendo pedido expresso na exordial acusatória, como ocorreu na espécie, é dever do magistrado fixar o valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, do CPP), independentemente de instrução probatória específica sobre a extensão do sofrimento íntimo.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos atos praticados.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justuiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)